Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0721492-74.2019.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 3o Vara Cível de Águas Claras (suscitante) e a 3a Vara de Título Extrajudicial de Brasília, tendo por objeto execução de contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, ajuizada pelo Banco do Brasil contra Joaquim Reis Dias e Agripina Aparecida Reis Dias. Debate-se a respeito da possibilidade de declinatória ex officio para o foro do domicílio do suposto consumidor – Águas Claras - em demanda contra ele ajuizada. 2. Assinalo inicialmente que ambos os Juízos afirmam a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, verbis (sem grifo no original): “Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu produto à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Águas Claras, conforme consta da própria petição inicial (ID45354384).”- Suscitado - Id 1180893, pág. 7; “Em primeiro lugar, impõe destacar que, conforme asseverado pelo Juízo declinante, extrai-se dos autos a existência de relação de consumo entre as partes, pois a parte autora se enquadra no conceito de fornecedora e a requerida no de consumidora, em observância, portanto, ao disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. De igual modo, não se controverte sobre o fato de a consumidora residir em região administrativa abarcada por esta circunscrição judiciária de Águas Claras/DF, consoante consta da própria petição inicial.” Suscitante Id 1180893, pág. 9. Ante o consenso quanto à natureza da relação, não há espaço, no conflito, para perquirir-se sobre o acerto ou desacerto da específica conclusão a que chegaram. Nas ações ajuizadas contra o consumidor admite-se a declinatoria fori ex officio, por se tratar de competência que, embora territorial, tem natureza absoluta. A matéria foi objeto do IRDR 17, em cujo julgamento a Câmara de Uniformização da Corte firmou a seguinte tese: EMENTA PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. (...). 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência.(Câmara de Uniformização, ac. 1401093, Des. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 2022). Acrescento os seguintes precedentes desta Câmara, dentre outros, já inspirados pelo aludido IRDR: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Em geral, é vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII do CDC, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ à espécie. 3. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", aplicável ao caso dos autos. 4. Cabível, portanto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio do consumidor. 5. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, Suscitante. (Ac. 1.708.887, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 2023); EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. IRDR N. 17. TJDFT. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. De acordo com o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça no IRDR no 17, em virtude do caráter de ordem pública e de interesse social das normas consumeristas, o foro de domicílio do consumidor réu é tido como competência territorial absoluta, de sorte que é possível o declínio de ofício da competência quando a ação é proposta em foro diverso. Outrossim, as normas jurídicas de defesa do consumidor são cogentes, imperativas ou impositivas. Por consequência, é inadmissível qualquer tentativa de afastamento ou modificação de seu conteúdo, ainda que por convenção das partes que compõem a relação de consumo. (Ac. 1.602.906, Redator do ac. Des. Esdras Neves, 2022). 3. Posto isso, autorizado pelo CPC 955, § único, II, declaro a competência do Juízo suscitante – 3a Vara Cível de Águas Claras. Comunique-se. P.I. Arquivem-se. Brasília 21 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator